Tribunal: TCU
Processo: 017.289/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo administrativo em que se avalia nota técnica elaborada conjuntamente pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações e pela Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação em atendimento ao item 9.3 do Acórdão 2.680/2021  Plenário, sobre os critérios de qualificação técnica ou habilitação em licitações para manutenção de salas-cofre.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo em que se avalia nota técnica elaborada conjuntamente pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) e pela Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI) em atendimento ao item 9.3 do Acórdão 2680/2021-TCU-Plenário , sobre os critérios de qualificação técnica ou habilitação em licitações para manutenção de salas-cofre, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 169, inciso V, 230 e 238 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a ampla divulgação da Nota Técnica-AudContratações 1/2022, nos seguintes termos: 9.1.1. excluindo o Item X (proposta de encaminhamento) do texto definitivo, uma vez que não compete a este Tribunal estabelecer diretrizes ou regras gerais de contratação em sentido abstrato para a Administração Pública em sede de processos administrativos; 9.1.2. esclarecendo que se trata de estudo interno da área técnica do Tribunal, podendo servir de subsídio ao estudo da matéria pelos órgãos contratantes, mas não possuindo poder cogente ou vinculante, nem configurando entendimento prévio desta Corte sobre o assunto, que apenas se pronunciará em cada caso concreto, de acordo com as respectivas circunstâncias; 9.2. tornar públicas todas as peças desses autos; e 9.3. arquivar o presente processo.